Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717910-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MARCIO JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FRANCISCO MARCIO JUNIOR contra a decisão de ID 157428050, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Cobrança n. 0706779-34.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor da COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA – COOPLEM. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. [...] Na espécie, os documentos apresentados atestam que a renda mensal bruta percebida pelo autor é de R$ 8.487,32 (ID 155273518). Além disso, os descontos facultativos com empréstimos e os gastos com aluguel, água, luz, alimentação, transporte, medicamento e terapia não são suficientes a considerar a existência da alegada hipossuficiência. Ao contrário, corroboram a tese de que a autor possui rendimentos superiores à média nacional. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor não se qualifica como necessitada economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro ao autor o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar de receber renda bruta de R$ 8.487,32 (oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), o valor líquido é de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidem descontos mensais de R$ 1.141,96 (mil, cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), decorrente de dívida com o Banco de Brasília – BRB. Alega que [...] o que efetivamente sobra do salário do Autor é usado para pagar aluguel, água, luz, alimentação e transporte. Além dos gastos comuns, o Agravante tem gastos com tratamento e medicamentos, uma vez que está acometido de depressão e transtorno de ansiedade extrema, conforme relatório médico (Id. 155273513) Registre-se, também, que o Agravante encontra-se em situação de superendividamento, com seu nome negativado no SPC/SERASA (Id 156006939) [...] Assevera, assim, não ter condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça e que seja determinado o prosseguimento do feito; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela provisória requerida. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950[1], para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem julgados no sentido da adoção do parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido no art. 1o da Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[2], notadamente para analisar a renda mensal daquele que requer a gratuidade, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão de gratuidade de justiça. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No presente caso verifica-se que a remuneração líquida mensal recebida pelo agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, constam diversos descontos nos extratos bancários do agravante indicados como liquidação de parcela de débito consignado, pagamento de cobrança bancária e parcelamento de débito, no valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1626650, 07010089620228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Pois bem. Ao consultar o processo de origem, verifiquei que o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID 155273505) e contracheque referente ao mês de março de 2023 (ID 155273518). E, nesse aspecto, observei que ele é servidor público que, no mês supracitado, auferiu renda total bruta de R$ 8.487,32 (oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos); contudo, após os descontos – inclusive de empréstimos consignados –, o valor líquido restante foi de R$ 4.222,40 (quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). Como o salário mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), valor acima da renda mensal líquida do agravante, com base no documento supracitado. Há, pois, indícios de atendimento do parâmetro objetivo de renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Também cabe registrar que, ao menos em sede de cognição sumária, não foram localizados indícios de que os empréstimos descontados em folha tenham sido contraídos com a finalidade de custear despesas supérfluas. Assim, irrelevante, pelo menos nesse momento processual, que o agravante não tenha demonstrado a incidência do desconto mensal no importe de R$ 1.141,96 (mil, cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) em sua conta corrente nem os gastos atuais ordinários e com o tratamento da sua saúde. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual parece indicar que, nos termos do art. 98, caput, do CPC, o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem inviabilizar o seu próprio sustento e de sua família – sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao perigo de dano, entendo que esse requisito também está caracterizado, na medida em que o Juízo de 1o Grau fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante recolhesse as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante para dispensá-lo do recolhimento do preparo até o julgamento do mérito deste Agravo. E, pelas razões delineadas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça na origem e permitir a continuidade do processo na 1a Instância, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. [2] Disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.